Tribunal: STF
Processo: MS 35967
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do CNJ. Incompetência Originária do STF. Imposição De Multa.



    1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de um salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão.